Tribunal: TJDFT
Processo: 0700169-98.2024.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. Direito PROCESSUAL CIVIL. Embargos de declaração em recurso inominado. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela Recorrente em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não deu provimento ao recurso.
1.1. A Embargante argumenta que a Turma se omitiu quanto: (i) à força probatória da concessão gratuita e exclusiva do espaço, o que confirmaria a existência do acordo verbal de cessão de imagem; (ii) sobre a prova oral consistente no depoimento do fotógrafo contratado pela Embargada, que confirmou a autorização verbal. Requer o conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios, com eventuais efeitos infringentes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de suposto vício de omissão no Acórdão.
III. Razões de decidir
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados; conforme consignado na Ementa: “8. No caso, resta incontroverso o uso da imagem da recorrida com finalidade publicitária; a recorrente sustenta a existência de contrato verbal entre as partes, o que não restou comprovado pelas provas e testemunhas, tendo em vista que a autorização do uso da imagem deve ser expressa, com disposição sobre os limites da sua divulgação. Precedentes: Acórdãos 1745004 e 1148001.”
5. O órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. REsp 1920967/SP e AgInt no AREsp 1382885/SP).
6. A Embargante, ao argumento de que o Acórdão recorrido padece de omissão, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
7. Sem demonstração de que o Acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o art. 1022 do CPC, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
8. Por fim, apesar de não acolhidos, os Embargos de Declaração opostos não possuem caráter manifestamente protelatórios, não possuindo cabimento a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1022, 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado 125; STJ, Tema no 569; STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021.